Tribunal: STF
Processo: CC 7929
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE ÓRGÃOS JUDICIAIS OU MESMO DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MINISTÉRIOS PÚBLICOS. ART. 102, I, ‘F’ E ‘O’, DA CRFB/88. MANIFESTO DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INVIABILIDADE DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não cabe à eventual parte interessada provocar a competência originária desta Corte Suprema para que, sem que exista conflito de competência entre órgãos judicantes (art. 102, I, ‘o’, da CRFB/88) ou de atribuições entre Ministérios Públicos autônomos (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), decida sobre suposto conflito suscitado abstratamente.



    2. In casu, não se mostra possível à agravante provocar este Supremo Tribunal Federal a suspender atos investigatórios de Ministério Público, mostrando-se manifestamente incabível a presente ação.



    3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal está definida taxativamente no artigo 102, I, da CRFB/88. Precedentes: Rcl 14.566-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 4/5/2015; AO 7.971-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/4/2015; MS 31.897-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/9/2014. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.